Tribunal: TJES
Processo: 5001942-48.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Outros
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001942-48.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: VERA LUCIA FERREIRA DE SOUZA TEIXEIRA

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL E INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TEMA 1.184 E TEMA 1.428 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Colatina/ES que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 4.192,92 em face de Vera Lucia Ferreira de Souza Teixeira, extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O magistrado reconheceu a ausência de interesse de agir diante do enquadramento da demanda nos critérios de baixa eficiência definidos pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024. O ente municipal sustenta que a extinção viola sua autonomia legislativa, pois a legislação municipal fixa piso inferior para o ajuizamento de execuções fiscais, e que a citação válida da executada impediria a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, mesmo quando existente lei municipal que estabelece piso inferior para o ajuizamento da ação; e (ii) estabelecer se a citação do executado impede a extinção do processo quando, após mais de um ano de tramitação, não são localizados bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor quando ausente interesse de agir, à luz do princípio constitucional da eficiência administrativa.

4.
A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece diretrizes para racionalização do acervo de execuções fiscais, prevendo a extinção de processos com valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil por mais de um ano e inexistirem bens penhoráveis.

5.
O julgamento do Tema 1.428 do STF esclarece que o parâmetro econômico definido pelo CNJ não interfere na competência tributária dos entes federativos, pois não regula o ajuizamento da execução, mas a sua manutenção após tramitação infrutífera.

6.
A lei municipal que fixa piso mínimo para o ajuizamento da execução fiscal disciplina apenas o interesse de agir no momento do recebimento da inicial, não impedindo o reconhecimento de interesse de agir superveniente negativo após a tramitação improdutiva do processo.

7.
A correta interpretação do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 admite a extinção do feito quando, mesmo havendo citação do executado, não forem localizados bens passíveis de penhora após período prolongado de tramitação.

8.
No caso concreto, a execução tramita desde 2017 e as diligências patrimoniais realizadas, inclusive bloqueios via SISBAJUD e consultas a cadastros patrimoniais, mostraram-se infrutíferas, resultando em valor irrisório de R$ 0,30.

9.
A manutenção de execução fiscal sem perspectiva de satisfação do crédito, cujo custo processual supera o valor perseguido, contraria a racionalidade administrativa e a eficiência da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir quando, após mais de um ano de tramitação, não houver movimentação útil ou localização de bens penhoráveis, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

2. O parâmetro econômico de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024 não interfere na competência tributária dos entes federativos, pois se destina à análise da utilidade da manutenção da execução fiscal em curso.

3. A existência de lei municipal que fixe piso mínimo para o ajuizamento de execução fiscal não impede a extinção do processo por ausência de interesse de agir superveniente.

4. A citação do executado não impede a extinção da execução fiscal quando não são localizados bens penhoráveis após prolongada tramitação infrutífera.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STF, ARE nº 1.553.607, Tema 1.428, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; TJPR, Apelação nº 0002227-97.2022.8.16.0186, Rel. Des. Sergio Roberto Nobrega Rolanski, j. 25.02.2026; TJRS, Apelação nº 5011515-76.2023.8.21.0002, Rel. Des. Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 05.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo d. juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Colatina/ES. Nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo ente municipal em face de
VERA LUCIA FERREIRA DE SOUZA TEIXEIRA
, o magistrado de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em 30/05/2017, objetivando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 4.192,92.

Em sua inicial, o exequente pleiteou a citação da devedora e a penhora de bens para satisfação da dívida. Ao longo do trâmite, foram realizadas tentativas de constrição patrimonial, incluindo bloqueios via SISBAJUD, que resultaram infrutíferos ou com valores irrisórios.

Após o julgamento do
Tema 1.184 pelo STF
e a edição da
Resolução nº 547 do CNJ
, o magistrado
a quo
intimou o ente municipal para se manifestar sobre a manutenção da execução. O Município discordou da extinção, defendendo a existência de lei municipal fixando piso inferior para ajuizamento e requerendo a suspensão do feito por 90 dias para novas diligências.

Sobreveio a sentença recorrida, a qual reconheceu que a execução se enquadrava nos critérios de baixa eficiência (valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil por mais de um ano sem localização de bens), extinguindo o processo.

Pois bem.

A controvérsia jurídica em debate reside na possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor, de ofício, em razão da ausência de interesse de agir e ineficiência administrativa, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

O Município apelante sustenta, inicialmente, que a extinção violaria sua autonomia legislativa, uma vez que o Código Tributário Municipal (Lei nº 2.805/1977) fixa um piso de 08 UPFMC para o ajuizamento, valor este observado no momento da propositura da ação.

Ocorre que o
Supremo Tribunal Federal
, ao fixar a tese do
Tema 1.184
, estabeleceu que,
embora deva ser respeitada a competência de cada ente federado para regulamentar seus tributos, essa autonomia deve ser exercida em harmonia com o princípio constitucional da eficiência administrativa
.

Recentemente, o
Tema 1.428 do STF
(ARE 1.553.607) elucidou essa questão ao distinguir o momento do ajuizamento da manutenção da demanda em curso.

Restou consignado que o parâmetro de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
estabelecido pelo CNJ serve para racionalizar o estoque de processos que sobrecarregam a máquina judiciária sem perspectiva de satisfação do crédito.

Outro ponto fulcral do inconformismo do Município Apelante reside na tese de que a citação válida da executada impediria a extinção do feito. Todavia, tal argumento não resiste à leitura atenta do § 1º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

A correta exegese da Resolução CNJ nº 547/2024, nso termos do julgamento do Tema 1.428 do STF, exige a compreensão de que o seu art. 1º opera em dois momentos cronológicos e processuais distintos, que não se anulam, mas se sucedem.

Sobre o tema, é imprescindível destacar o entendimento do Ministro Luís Roberto Barroso:

“As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação.
”

No ato do ajuizamento, o interesse de agir é aferido pela legislação local. Se o Município fixa em lei um piso (no caso, 08 UPFMC), o Judiciário deve respeitá-lo para admitir a ação. É o que o Ministro Barroso denomina como o interesse de agir no "ato de recebimento da inicial".

Após a admissão, o processo ingressa em uma nova fase de análise de viabilidade. O § 1º do art. 1º não disciplina a "entrada" da ação, mas a sua manutenção no sistema. Aqui, o parâmetro de R$ 10.000,00 é um critério de interesse de agir superveniente.

Ou seja: no ajuizamento, o interesse é hipotético, uma vez que presume-se que a execução terá êxito se o valor for superior ao piso local. Após um ano de tramitação infrutífera, o interesse passa a ser concreto: o processo provou-se útil ou apenas um custo para o erário?

A norma é clara ao prever a extinção nas execuções de valor inferior a R$ 10 mil em que não haja movimentação útil há mais de um ano em duas hipóteses alternativas: (i) sem citação do executado
OU
(ii)
ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

Nessa linha, a existência de lei municipal que estabeleça parâmetros para a cobrança de créditos tributários — como o Art. 218 do Código Tributário de Colatina — não elide, por si só, a aplicação das diretrizes de extinção fixadas pela Resolução nº 547/CNJ. Isso ocorre porque a competência do ente federado para legislar sobre seus tributos não se confunde com o dever do Poder Judiciário de zelar pelo Princípio Constitucional da Eficiência (art. 37, caput, da CF/88).

Assim, o interesse de agir aferido na entrada da ação não impede que o magistrado, após um ano de tramitação infrutífera e sem localização de bens, reconheça a inutilidade da manutenção do feito, independentemente de a lei local fixar teto inferior para o ajuizamento.

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR . EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE NÃO ELIDE A APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 547/CNJ, DIANTE DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA. TEMA 1.428/STF.
NECESSIDADE DE DETIDA VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE, NO CASO EM TELA, NÃO REVELA PARALISAÇÃO DO FEITO POR PRAZO SUPERIOR A UM ANO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00022279720228160186 Ampére, Relator.: Sergio Roberto Nobrega Rolanski, Data de Julgamento: 25/02/2026, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10 .000,00. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL.
APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMAS 1.184 E 1428/STF.
EXTINÇÃO DO FEITO. I. CASO EM EXAME:1 . APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM FACE DO EXECUTADO, COM VALOR DE R$ 1.437,43, FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1 . A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE NA POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS COM VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 547/CNJ E DO TEMA 1.184/STF.III . RAZÕES DE DECIDIR:1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RE 1355208 (TEMA 1184), FIRMOU TESE NO SENTIDO DE SER LEGÍTIMA A EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR,
TENDO EM VISTA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. 2. A RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 ESTABELECE QUE DEVEM SER EXTINTAS AS EXECUÇÕES FISCAIS DE VALOR INFERIOR A R$ 10 .000,00 QUANDO DO AJUIZAMENTO, EM QUE NÃO HAJA MOVIMENTAÇÃO ÚTIL HÁ MAIS DE UM ANO SEM CITAÇÃO DO EXECUTADO OU, AINDA QUE CITADO, NÃO TENHAM SIDO LOCALIZADOS BENS PENHORÁVEIS. 3. NO JULGAMENTO DO TEMA 1.428/STF, A SUPREMA CORTE FIXOU TESE NO SENTIDO DE QUE AS PROVIDÊNCIAS DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 NÃO USURPAM NEM INTERFEREM NA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS E DEVEM SER OBSERVADAS PARA O PROCESSAMENTO E A EXTINÇÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS COM BASE NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA .
4. O CRITÉRIO ECONÔMICO A SER OBSERVADO NÃO É O ESTIPULADO POR CADA ENTE POLÍTICO EM SUA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, MAS SIM AQUELE PREVISTO PELO CNJ, POR MEIO DE RESOLUÇÃO A SER OBSERVADA POR TODOS OS ÓRGÃOS DA JUSTIÇA. 5. NO CASO, A EXECUÇÃO FISCAL FOI AJUIZADA, EM 19/12/2023, E O EXECUTADO JAMAIS FOI CITADO, SEM QUALQUER ATO CONSTRITIVO ATÉ O PRESENTE MOMENTO, CONFIGURANDO HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART . 1º, § 1º, RESOLUÇÃO Nº 547/2024.IV. DISPOSITIVO :1. RECURSO DESPROVIDO .(Apelação Cível, Nº 50115157620238210002, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 05-12-2025) (TJ-RS - Apelação: 50115157620238210002 OUTRA, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 05/12/2025, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2025)

No caso em tela, a execução tramita desde
maio de 2017
. Houve a citação, mas as inúmeras diligências patrimoniais (incluindo consultas ao DETRAN e bloqueios via SISBAJUD) resultaram em saldo irrisório de
R$ 0,30
(trinta centavos). Resta evidente, portanto, a ausência de utilidade do provimento jurisdicional.

Quanto à alegação de que as novas diretrizes não poderiam atingir processos ajuizados antes de dezembro de 2023 , a própria tese do
Tema 1.184 do STF
previu regras de transição, confirmando que o trâmite de ações em curso não impede a extinção caso não demonstrada a utilidade da manutenção do aparato judicial.

A manutenção de uma demanda que custa aos cofres públicos aproximadamente R$ 10.000,00 por processo, para tentar recuperar um crédito inferior à metade desse valor e sem garantias patrimoniais, afronta diretamente a ratio decidendi da Suprema Corte.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85, ante a ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar